Tribunal: TCU
Processo: 030.864/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do Acórdão 500/2018-TCU-Plenário. FOC Pnae - AM

Inteiro teor:
Acórdão 2241/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento, pela Secretaria de Educação no Estado do Amazonas, do subitem 9.1 do Acórdão 500/2018-TCU-Plenário , que tratou do Relatório de Auditoria em Fiscalização de Orientação Centralizada (TC Processo 017.923/2017-4 ), realizada com o objetivo de verificar a gestão dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Considerando que o subitem ora monitorado foi exarado nos seguintes termos: 9.1. determinar à Secretaria de Educação no Estado do Amazonas, que, adote as medidas necessárias à coibir as seguintes ocorrências, identificadas na auditoria objeto deste autos: 9.1.1. não utilização pelas escolas da ficha técnica de preparo, detalhando a preparação das refeições previstas no cardápio, identificada na coordenação das ações de alimentação escolar, o que afronta o disposto no art. 3o, inciso V, da Resolução 465/2010-CFN; 9.1.2. não realização do mapeamento de produtos da agricultura familiar para realização da chamada pública, identificada nos processos de chamada pública de 2016 e 2017, o que afronta o disposto na Cartilha "Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar" - 2a edição; 9.1.3. funcionamento do CAE tendo membros com mandato expirado desde junho/2017, identificado no processo de controle social do programa, o que afronta o disposto no art. 34, § 5o, da Resolução 26/2013-FNDE; 9.1.4. não formalização de termo de compromisso, identificada no controle de qualidade do PNAE, o que afronta o disposto no art. 33, § 2o, da Res. FNDE 26/2013; 9.1.5. não realização, por parte do Estado, em parceria com o FNDE, da formação dos conselheiros sobre a execução do PNAE, identificada no processo de controle social do programa, o que afronta o disposto no art. 36, inciso III, da Resolução 26/2013-FNDE; 9.1.6. estocagem de gêneros alimentícios em contato direto com o chão, identificados nas escolas Dom João de Souza Lima, Manuel Antônio de Souza, Professor Sebastião Augusto Loureiro Filho, Pedro Teixeira, Conceição Xavier de Alencar, Marechal Rondon, Duque de Caxias, Bento José de Souza e Monsenhor Coutinho, o que afronta o disposto no art. 33, § 4o, da Resolução 26/2013-FNDE; 9.1.7. falta de garantia ao CAE, por parte do Estado, da infraestrutura necessária à plena execução das atividades de sua competência, identificada no processo de controle social do programa, o que afronta o disposto no art. 36, inciso I, da Resolução 26/2013-FNDE; 9.1.8. ausência de divulgação oficial, por parte do Estado, das atividades do CAE, identificada no processo de controle social do programa, o que afronta o disposto no art. 36, inciso IV, da Resolução 26/2013-FNDE; 9.1.9. instrumento convocatório de registro de preços sem a previsão do prazo de vigência dos respectivos contratos, identificado no Edital 035/2016-CGL, a exemplo de todos os demais editais em 2016 e 2017 para aquisição de gênero alimentício no Pnae, o que afronta o disposto no art. 12, §2o, do Decreto 7.892/2013; 9.1.10. ausência de avaliação da amostra dos produtos, identificada nas chamadas públicas de 2016 (processo 011.21141.2016) e 2017 (processo 011.0002264.2017), o que afronta o disposto no item 10 dos editais 01/2016 e 01/2017; 9.1.11. ausência de consulta aos preços da feira do produtor da agricultura familiar, identificada nas chamadas públicas de 2016 (processo 011.21141.2016) e 2017 (processo 011.0002264.2017), o que afronta o art. 29, §1o, da Res. FNDE 26/2013; 9.1.12. divergência e pendência no cadastramento dos nutricionistas no SIMEC/PAR, identificada na coordenação das ações de alimentação escolar, o que afronta o disposto no art. 12, § 3o, da Resolução 26/2013-FNDE; 9.1.13. ausência de divulgação do cardápio, identificada em visita às escolas, o que afronta o disposto no art. 14, § 8o, da Resolução 26/2013-FNDE; 9.1.14. não armazenagem de amostras das refeições preparadas, identificada em todas as escolas visitadas, o que afronta o disposto no Manual de Boas Práticas na Alimentação Escolar - FNDE- Anexo II; 9.1.15. ausência de adoção do modelo proposto para pesquisa de preços, identificada na chamada pública de 2017 para agricultura familiar (Processo 011.0002264.2017), o que afronta o disposto no manual "Aquisição de produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar - 2a edição"; 9.1.16. número de nutricionistas incompatível com a quantidade de alunos do estado, identificado na coordenação das ações de alimentação escolar, o que afronta o disposto no art. 10, da Resolução 465/2010-CFN; 9.1.17. ausência de paredes laváveis nas instalações físicas do armazenamento dos produtos, identificada em algumas das escolas visitadas, o que afronta o disposto no art. 33, § 4o, da Resolução 26/2013-FNDE; 9.1.18. não realização de visitas periódicas às escolas e aos almoxarifados por arte do CAE, em função de ausência de apoio operacional, identificada no processo de controle social do programa, o que afronta o disposto no art. 35, inciso VIII, art. 36, inciso I, alínea c, da Resolução 26/2013-FNDE; 9.1.19. possibilidade de prorrogação de ata de registro de preços com acréscimo no quantitativo inicialmente fixado, identificada no item 15.6 do Edital 035/2016-CGL, a exemplo de todos os demais editais em 2016 e 2017 para aquisição de gênero alimentício no Pnae, o que afronta o disposto no art. 12, §1o, do Decreto 7.892/2013; 9.1.20. inexistência de controle, manual ou eletrônico, de estoque nas escolas, identificada na coordenação das ações de alimentação escolar, o que afronta o disposto no art. 17, inciso I, da Lei 11.947/2009; 9.1.21. ausência de regularidade na entrega dos gêneros alimentícios, identificada na coordenação das ações de alimentação escolar em relação aos municípios mais longínquos, a exemplo de Tabatinga e Benjamim Constant, o que afronta o disposto no art. 17, inciso I, Lei 11.947/2009; 9.1.22. publicação de aviso de chamada pública em desacordo com as exigências das normas vigentes, identificada nas chamadas públicas de 2016 (011.21141.2016) e de 2017 (Processo 011.0002264.2017) para agricultura familiar, o que afronta o disposto no art. 26 da Resolução FNDE 26/2013; Considerando que, por meio do Acórdão 891/2020-TCU-Plenário , foram consideradas cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.15 e 9.1.22 acima transcritos; Considerando que, nesta etapa do monitoramento, a Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) demonstrou o cumprimento dos subitens 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11, 9.1.13, 9.1.17, 9.1.18, 9.1.20 e 9.1.21; o cumprimento parcial do subitem 9.1.12; bem assim o não cumprimento do subitem 9.1.4; Considerando que a unidade técnica propôs a insubsistência do subitem 9.1.19, em virtude da existência de legislação local que respalda a conduta do estado; Considerando que a AudEducação considera que a aplicação de penalidade aos responsáveis em razão do descumprimento do subitem 9.4 seria media demasiadamente gravosa, frente aos eventuais efeitos do seu não cumprimento; Considerando que a unidade técnica entende pertinente o encerramento deste monitoramento, tendo em vista o cumprimento da maioria das determinações, entre elas as mais relevantes, o que permite concluir pelo atingimento das finalidades da FOC que deu origem aos presentes autos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o arts. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres exarados nos autos, em relação ao subitem 9.1 do Acórdão 500/2018-TCU-Plenário , em considerar cumpridos os subitens 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11, 9.1.13, 9.1.17, 9.1.18, 9.1.20 e 9.1.21, considerar em cumprimento o subitem 9.1.12, considerar não cumprido o subitem 9.1.4, tornar insubsistente o subitem 9.1.19, dar por encerrado o presente monitoramento e apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 017.923/2017-4 , dando conhecimento desta decisão ao FNDE e à Secretaria de Educação no Estado do Amazonas. 1. Processo TC- Processo 030.864/2019-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Luís Fabian Pereira Barbosa (XXX.646.642-XX); Vicente de Paulo Queiroz Nogueira (XXX.084.932-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.